Tribunal: TJBA
Processo: 8016732-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016732-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CELICE DE OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS CONHECIDAS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. CONHECIDOS E, O DA AUTORA, PROVIDO; O DO RÉU, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição do indébito, reconhecendo a inexistência de contratação válida de cartão de crédito e condenando o banco à suspensão das cobranças, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito que justifique a cobrança de anuidade na conta da autora;(ii) saber se a condenação por danos morais é cabível e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser mantido, majorado ou reduzido; (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados em favor da autora em razão da atuação recursal exitosa. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação ao valor da causa foi corretamente rejeitada na sentença, inexistindo vício a ser sanado. 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. 5. A instituição financeira não comprovou a regular contratação do cartão de crédito, tampouco juntou termo de adesão assinado ou gravação autorizativa, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 6. A cobrança de anuidade sem contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável. 7. Os descontos indevidos diretamente da conta de aposentadoria da autora configuram dano moral in re ipsa, dada a natureza alimentar dos valores e o abalo à dignidade da consumidora. 8. O valor fixado na sentença a título de indenização (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso e do caráter pedagógico da medida, devendo ser majorado para R$ 10.000,00. 9. A majoração da indenização impõe também o aumento da verba honorária de sucumbência, fixada em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC. 10. O recurso da ré não apresenta elementos aptos a infirmar a sentença ou afastar sua condenação. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso da autora conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e os honorários sucumbenciais para 15% do valor atualizado da condenação; recurso do réu conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação válida de cartão de crédito, aliada à negativa do consumidor, impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. Descontos indevidos em conta de aposentadoria configuram dano moral presumido, sendo cabível indenização com caráter compensatório e punitivo. 3. É cabível a majoração de honorários advocatícios na fase recursal quando o recurso resulta em acréscimo da condenação ou modificação substancial da sentença. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5037500-03.2023.8.13.0024 e Rel. Mariangela Meyer, j. 27/02/2024;TJBA, Apelação nº 8155366-72.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016732-33.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelada CELICE DE OLIVEIRA SILVA e outros e como apelante/apelada BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da ré e conhecer e dar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora